Tribunal: TCU
Processo: 022.394/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame, em processo de aposentadoria, interpostos pelo Ministério Público Federal e por Chrystianne Maria Cruz Quevedo, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão que considerou ilegal a aposentadoria da recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal e por Chrystianne Maria Cruz Quevedo contra o Acórdão 12400/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal e por Chrystianne Maria Cruz Quevedo para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 12400/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 12400/2021-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, que o recorrente é, de fato, um dos substituídos nos processos; 9.3. encaminhar, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento do processo no 1035883-44.2019.4.01.3400 e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.